Tribunal: STF
Processo: HC 178254
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO, DESCAMINHO, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO ACARRETA A SOLTURA AUTOMÁTICA DO CUSTODIADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    3. A circunstância de o Agravante ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.